Tribunal: TJDFT
Processo: 0703969-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
Processo : 0703969-44.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão (id. 113840427 dos autos originários n. 0707672-60.2021.8.07.0018) que não acolheu a impugnação ao IPCA-E utilizado para a correção monetária nos cálculos em sede de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública. O agravante sustenta que a sentença do processo coletivo transitou em julgado antes do julgamento do Tema 810, razão pela qual injustificável a aplicação de critérios de atualização diversos dos amparados pela coisa julgada. Alega violação aos artigos 502, 507 e 525, § 15, do CPC, art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal, além de coisa julgada e preclusão efetivadas no caso concreto. Salienta que somente por meio de ação rescisória a coisa julgada formalizada na espécie poderia ser alterada, o que não foi respeitado pela extensiva interpretação do juízo singular. Pede a atribuição do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão “com fixação da TR como índice de correção monetária, a respeitar a coisa julgada formal e material”. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. No caso, ausente o periculum in mora, uma vez que o juízo a quo determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial após preclusa a decisão agravada. Nesse passo, como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Indefiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 11 de fevereiro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator